Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto se verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais, após mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa.
2. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da parte autora em arcar com as despesas processuais nesta Corte, cuja tabela de custas processuais figuram entre as menores dos tribunais do Brasil, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento e o da sua família.
4. Recurso não provido. Sentença mantida.